Tribunal: TJDFT
Processo: 0721551-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E À ANÁLISE DE PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, mantendo decisão que deferiu medida liminar de manutenção da posse em favor dos Embargados, em que o Recorrente requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que sejam sanados os vícios apontados.
2. O Embargante sustenta omissão quanto à análise da adequação da via eleita, ausência de enfrentamento de precedentes jurisprudenciais e requer prequestionamento dos arts. 555, 562 e 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em saber se há os vícios apontados pelo Embargante.
III. Razões de decidir.
4. São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os requisitos legais para concessão da tutela possessória, conforme os arts. 561 e 562 do CPC, afastando a alegação de inadequação da via eleita.
6. A ausência de menção expressa a todos os precedentes citados não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme entendimento do STJ.
7. O prequestionamento não exige referência literal aos dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria neles contida tenha sido enfrentada no corpo da decisão.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabíveis para modificar o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo.
9. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a precedentes jurisprudenciais não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. 2. O prequestionamento de dispositivos legais é satisfeito quando a matéria neles contida é enfrentada no corpo da decisão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 555, 561, 562 e 1.022.